Tribunal: TJMT
Processo: 0003205-74.2017.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003205-74.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUNIOR JOSE LORENZI - CPF: 003.963.411-60 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SOLANGE ALVES - CPF: 943.411.410-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUNIOR JOSE LORENZI - CPF: 003.963.411-60 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4.o, INCISO II [MEDIANTE FRAUDE] DO CÓDIGO PENAL – 1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.1.
ABSOLVIÇÃO

POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO
ANIMUS FURANDI
– IMPOSSIBILIDADE – DOLO EVIDENCIADO POR MEIO DE DEPOIMENTOS JUDICIAIS E PRISÃO DO RÉU NA POSSE DA
RES FURTIVA
-

1.2.
ISENÇÃO
DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

– IMPOSSIBILIDADE
–
MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – 2.
IRRESGINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 2.1. RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES DO AGENTE E
RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE
– POSSIBILIDADE – MÚLTIPLAS AÇÕES PENAIS EM DESFAVOR DO RÉU – APENAS UMA DELAS SOPESADA A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA – REPRIMENDA FINAL REAJUSTADA -
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO
E
APELO MINISTERIAL PROVIDO.

1.1. Não há falar em absolvição por ausência de provas quanto ao
animus furandi
do agente, se as particularidades extraídas dos depoimentos judiciais prestados por adolescente e dos policiais militares revelam ações e circunstâncias compatíveis com a intenção de subtrair objeto alheio e obter lucro fácil.

1.2.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

2.1. Subsistindo múltiplas condenações transitadas em julgado em desfavor do réu e sendo apenas uma delas utilizada para o reconhecimento da agravante da reincidência, cabível o emprego da remanescente para impor carga negativa nos antecedentes criminais, com consequente recrudescimento da pena-base.

Apelo defensivo desprovido. Apelo ministerial provido.

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO

JUNIOR JOSE LORENZI

APELADOS: JUNIOR JOSE LORENZI

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
JUNIOR JOSE LORENZI
contra a r. sentença de ID 104882498 proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana - MT, nos autos da ação penal n.o 3205-74.2017.811.0029, na qual o
segundo insurgente
foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.o, inciso II [mediante fraude] do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
[sem o cômputo do período de detração], em regime semiaberto, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por meio das razões recursais acostadas sob o ID 117818484 - Pág. 5/10,
requer a valoração negativa dos antecedentes criminais do recorrido
, porquanto existentes em seu desfavor duas ações penais transitadas em julgado, sendo apenas uma delas empregada para o reconhecimento da agravante da reincidência.

A seu turno,
JUNIOR JOSE LORENZI
, por meio das razões recursais vistas no ID
117817511, vindica a
absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o viés de que carecem provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, ao que cumula o
pedido de isenção do pagamento das custas processuais
, em razão da sua hipossuficiência.

Em contrarrazões vistas no ID 117817503 e no ID 121816967, o Ministério Público e a Defensoria Pública
rechaçam as pretensões formuladas pela parte adversa
e pugnam pelo desprovimento dos apelos contrários aos seus interesses.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 123825487, opina pelo
provimento do recurso
interposto pelo Ministério Público, a fim de recrudescer a pena-base imposta ao sentenciado, assim como pelo
desprovimento do recurso interposto pelo réu
, porquanto, nesse viés, escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
ao alcance dos objetivos perseguidos, pelo que
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo Ministério Público e pela i. Defesa.

Verte do caderno processual que
JUNIOR JOSE LORENZI
foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4.o, inciso II [mediante fraude] do Código Penal
, porque na data de
18 de outubro de 2017
, no estabelecimento comercial denominado “Manu Veículos”, localizado na rua Miraguai, bairro Centro, na cidade de Canarana – MT,
subtraiu em proveito próprio
, mediante fraude, 01 (um) veículo automotor, modelo Corsa, marca Chevrolet, placas KDX – 3914, pertencente à vítima
Solange Alves
.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, o sentenciado compareceu até o referido estabelecimento comercial sob o pretexto de que iria adquirir um automóvel e, nesse sentido, postulou um ‘
test

drive’
no modelo escolhido. A vítima, por sua vez, anuiu com o pedido, condicionando-o ao acompanhamento de terceiro, a ser realizado pelo adolescente
Eduardo da Silva Oliveira
.

Durante o percurso, o sentenciado informou ao inimputável que o combustível do veículo acabara, ordenando-lhe que retornasse à empresa e comunicasse tal fato à responsável, o que ressaiu devidamente cumprido. Nesse instante, o infrator empreendeu fuga do local e, empós a comunicação do crime às autoridades competentes, sobreveio a sua localização na posse da
res furtiva
, a possibilitar a prisão em flagrante.

Nesse contexto, as partes exsurgem inconformadas, nos termos relatados, passando-se, pois, à análise das pretensões arguidas.

1.

RECURSO DA DEFESA:

1.1.

Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta:

O cerne da irresignação refere-se à ausência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal,
animus furandi
, porquanto
o ora recorrente negou em juízo a intenção de subtrair o automóvel,
com a escusa de que o usaria exclusivamente para realizar a cobrança de terceiro e tão logo o devolveria à legítima proprietária.

Como é cediço, a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito
a aspectos internos da conduta
, com o que se passa na mente do acusado, e essa assertiva assume especial relevo quando o agente é preso em flagrante, porquanto não há maiores dificuldades para que oculte suas reais intenções, bastando, em princípio, declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade ou não, seja instaurada.

Destarte, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador
não deve atentar somente para a palavra do acusado
. Compete-lhe demonstrar sensibilidade a fim de aferir
todas as circunstâncias relacionadas ao fato descrito na denúncia
, isto é, considerar todos os fatores relacionados à descoberta do crime, a exemplo do local e do comportamento daquele que está sendo acusado.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, esclarece que há autorização para o uso de indícios como meio de prova quando se está a falar do elemento subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo
, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude
), é preciso uma boa dose de cautela.

E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso
a prova do dolo
(também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico)
são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade.
(...)”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.
Negritei.

No caso concreto,
subsistem provas orais e circunstâncias fáticas aptas para desconstituir a escusa apresentada pelo ora recorrente
, notadamente os relatos do adolescente que o acompanhou no suposto ‘
test drive’
e dos policiais militares atuantes na elucidação do fato, a demonstrar que
a pretensão defensiva não faz jus à acolhida.

Com efeito, o adolescente
EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA

afirmou em juízo que acompanhou o ora recorrente no suposto ‘
test drive’,
de curta duração, pois, após ligeira volta na cidade, ele decidiu estacionar o veículo ao

lado do Hotel Ipê, sob o pretexto de que precisava conversar com outrem. Na sequência, ao dar partida no veículo, o ora recorrente anunciou a ausência de combustível e a impossibilidade de dar continuidade ao trajeto, pedindo-lhe que retornasse à garagem da vítima para comunicar o fato, o que foi feito a pé, uma vez que aquela encontrava-se a apenas
quatro quadras de distância.

Por oportuno, relembrou que comunicou o evento à vítima e, na companhia desta, retornou ao local no qual o veículo ficara parado, não mais o avistando. Nesse momento, soube que
o automóvel apresentava vícios ao dar a partida inicial
e, provavelmente, se tratava de subtração do bem (Relatório de Mídia de ID
117818492 - Pág. 2).

Na mesma toada, a vítima
SOLANGE ALVES
confirmou em juízo a
existência de defeitos no automóvel
, com o acréscimo de que procedeu a descrição física do suposto cliente aos policiais civis e estes imediatamente suspeitaram do ora recorrente, pois
era contumaz no cometimento de crimes patrimoniais na região
. (Relatório de Mídia de ID
117818492 - Pág. 2).

A seu turno, os investigadores
VALDIVINO VITAL AMORDIVINO
e
LUIZ CONRADO BARROS DE ARAUJO
afirmaram em juízo que, ao saberem do fato ilícito, procederam diligências pela MT-020 e,
após o transcurso de 25 quilômetros
, localizaram o ora recorrente parado em um posto de combustível. Nessa oportunidade, o réu
intentou fuga
quando da aproximação da viatura, esta sem êxito, pois ressaiu preso em flagrante na posse da
res furtiva
. Ademais, ressaltaram que o
veículo apresentava-se abastecido

com o total de “
meio tanque” (sic)
e, para além disso,
não mais continha a placa de “vende-se”
, outrora afixada no para-brisa dianteiro, tudo a evidenciar que intentava prosseguir na sua posse.

Nesse contexto,
as provas orais produzidas
em juízo
pelo órgão acusatório revelaram particularidades suficientes para evidenciar o
animus furandi
do ora recorrente, à medida que
ludibriou o adolescente designado para proceder a vigilância do ‘
test drive’
, valendo-se de avaria certamente constatada quando da primeira partida dada no automóvel, ainda na sede da garagem de veículos.

Além disso, os relatos judiciais amealhados nos autos apontaram a
existência de postos de combustíveis disponíveis no centro da cidade
, tanto é assim que a vítima levou o item em tese faltante até o local em que o veículo foi visto pela última vez. Para além disso, evidenciou-se
a ínfima distância entre o Hotel Ipê e a empresa da vítima
, que permitiria ao recorrente a imediata devolução do bem após fazê-lo funcionar, se assim o quisesse.

Não obstante, foi
localizado em região longínqua
e
abastecendo o veículo com quantia razoável de combustível
, a indicar o intento de se manter na posse daquele, mormente porque retirara as sinalizações de que se tratava de automóvel disponível à venda.

De mais a mais, os policiais militares
destacaram a contumácia delitiva do recorrente na prática de crimes patrimoniais naquela urbe
, com o acréscimo de
que recentemente danificara a tornozeleira eletrônica com o nítido fim de obstar a vigilância estatal e a fiscalização do cumprimento de penas anteriormente impostas, consoante se vê do Atestado de Pena de ID 104882518, que revela a sua
multireincidência
.

Desse modo, malgrado inexista uma prova direta quanto ao dolo do agente, as circunstâncias fáticas retratadas pelas testemunhas assomadas às particularidades contidas quando da prisão em flagrante, demonstram a intenção do réu de furtar o patrimônio alheio e de obter lucro fácil, raciocínio o qual se mostra juridicamente válido e despido de qualquer ilegalidade, consoante se infere do aresto a seguir colacionado,
in verbis
:

“(...)
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos. Com efeito, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(STJ - HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Sendo assim, a pretensão absolutória por anemia probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo penal
não faz jus à acolhida
, sendo
de rigor a manutenção do édito condenatório proferido em primeiro grau.

1.2.

Do pedido de isenção das custas processuais:

No que concerne ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita para ver-se isento do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que eventualmente procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, mas pode ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
,
a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos (...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte,
‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Com efeito, os termos do r.
decisum
são escorreitos e não comportam reparos por esta instância revisora.

2.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

2.1. Pedido de retificação da pena-base:

Em relação à única vertente recursal, consistente no recrudescimento da pena-base imposta ao sentenciado, sob o viés de que a pluralidade de ações penais transitadas em seu desfavor garante o concomitante reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, sem que haja a violação ao princípio do
ne
bis in idem
, conclui-se que
a pretensão merece ser acolhida.

No tocante à temática, vislumbra-se que a autoridade judiciária valorou o art. 59 do Código Penal favoravelmente ao ora recorrido e impôs a pena-base no mínimo legal; ao que procedeu ao reconhecimento da agravante da reincidência, com o acréscimo da punição em 1/6 (um sexto), mencionando exclusivamente a condenação pelo
crime de estelionato
, apurado nos autos da ação penal n.o 2023-92.2013.811.0029, cujo trânsito em julgado se materializou em 22/07/2013.

Ocorre que, para além do mencionado feito, o Atestado de Pena de ID 104882518, indica a existência de condenação pela prática do
crime de furto simples
, apurado nos autos da ação penal n.o 0001343-39.2015.811.0029, cujo trânsito em julgado se materializou em 20/01/2016, isto é, anteriormente ao cometimento do fato em apreço.

Nesse viés, subsistem
múltiplas ações penais transitadas em julgado em desfavor do ora recorrido
,
aptas a garantir o recrudescimento da sua punição nas duas primeiras fases da dosagem penal, nos termos firmados pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

(...) Se o paciente possuía condenações definitivas em três ações penais distintas, é possível que duas delas sejam utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes, sem prejuízo da configuração da reincidência. Precedentes”
.
(STJ -

HC n. 326.871/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 10/6/2016) – Destaquei.

Com efeito, a contumácia delitiva do sentenciado, ora derivada do emprego da condenação pelo
crime de furto simples
, garante o reconhecimento dos
MAUS ANTECEDENTES
e, por corolário, o
recrudescimento da pena-base
, ora reajustada para o valor de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, mantêm-se o reconhecimento da agravante da reincidência e o acréscimo de 1/6 (um sexto), a resultar na pena intermediária de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa
,
quantum
este que ganha definitividade à míngua de atenuantes, bem como causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Permanece inalterado o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, assim como
as demais providências
adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JUNIOR JOSE LORENZI
; e, noutro viés, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para reconhecer os maus antecedentes do sentenciado e, por corolário, reajustar a pena definitiva para o
quantum
de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
15 (quinze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022